Tribunal: TJSP
Processo: 1017082-17.2016.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo - Exercício 2015 - Município de Jundiaí- Apesar do reconhecimento da legalidade da exação, tal entendimento não é aplicável a presente hipótese, tendo em vista que a autora não utiliza efetivamente os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares custeados pela taxa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo - Exercício 2015 - Município de Jundiaí- Apesar do reconhecimento da legalidade da exação, tal entendimento não é aplicável a presente hipótese, tendo em vista que a autora não utiliza efetivamente os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares custeados pela taxa cobrada, nem possui tais serviços à sua disposição - Coleta realizada por particular através de contrato de serviço, visto que a Municipalidade só presta o serviço três vezes por semana - Sentença que julgou procedente a ação para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes - Interposição de recurso especial pela Municipalidade - Recurso devolvido à Turma Julgadora para reapreciação da questão em razão do julgamento definitivo do RE 576.321, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil - Acórdão compatível com o entendimento exarado no Tema no 146 - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.